Tribunal: TJES
Processo: 5001343-31.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001343-31.2020.8.08.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO: ESPÓLIO DE ANTONIO SEVERINO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO FISCAL – ERRO DE CADASTRAMENTO DO VALOR DA CAUSA NO SISTEMA PJE – CERTIDÃO DE NÃO CONFORMIDADE – COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE PROMOVER AS ALTERAÇÕES NO SISTEMA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANAR O VÍCIO ANTES DO INDEFERIMENTO DA INICIAL E DA EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo divergência entre o valor da causa indicado na inicial e o cadastrado no sistema Pje, cabe à Secretaria do Juízo, de ofício, proceder a intimação da parte para sanar a irregularidade, na forma do art. 232, do Código de Normas, o que não foi feito, ou ainda, a própria secretaria deveria proceder a alteração no sistema após a constatação da desconformidade do valor da causa cadastrado com aquele indicado na petição inicial, conforme o disposto no artigo 184 do Código de Normas.

2. Além disso, o artigo 321 c/c 9º e 10 do CPC determinam que antes de indeferir a inicial e extinguir o processo, o juiz deve oportunizar à parte sanar o vício, que, no caso dos autos, consiste em mero erro de cadastramento no sistema, já que o valor da causa indicado na petição inicial coincide com o montante da CDA.

3. Ademais, o Manual do sistema Pje contém a informação de que após a distribuição da petição inicial pelo usuário externo, não é possível a ele realizar retificações no sistema, reforçando, portanto a competência da secretaria do juízo em providenciar a alteração do valor da causa no Pje.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001343-31.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros
APELADO: ESPÓLIO DE ANTONIO SEVERINO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001343-31.2020.8.08.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO SEVERINO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MUNICÍPIO DE ARACRUZ em face da sentença de id 3266603 que, nos autos da “ação de execução fiscal” proposta por ela em face do ESPÓLIO DE ANTÔNIO SEVERINO, extinguiu a demanda nos termos do artigo 924, I do CPC, por constatar que a petição inicial contém inúmeras irregularidades e inconsistências.

Em suas razões (id 3266617), a parte recorrente requer a anulação da sentença, sob o argumento de que a única inconsistência apontada na certidão refere-se a uma divergência entre o valor da CDA e o valor da causa cadastrado no Pje. Salienta que deveria ter sido intimada nos termos do artigo 321 do CPC, o que não foi efetivado previamente.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 27.02.23

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001343-31.2020.8.08.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO SEVERINO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MUNICÍPIO DE ARACRUZ em face da sentença de id 3266603 que, nos autos da “ação de execução fiscal” proposta por ela em face do ESPÓLIO DE ANTÔNIO SEVERINO, extinguiu a demanda nos termos do artigo 924, I do CPC, por constatar que a petição inicial contém inúmeras irregularidades e inconsistências.

Em suas razões (id 3266617), a parte recorrente requer a anulação da sentença, sob o argumento de que a única inconsistência apontada na certidão refere-se a uma divergência entre o valor da CDA e o valor da causa cadastrado no Pje. Salienta que deveria ter sido intimada nos termos do artigo 321 do CPC, o que não foi efetivado previamente.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo que de fato a r. sentença recorrida indeferiu a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, em virtude de inconsistências relativas ao valor da causa cadastrado no sistema Pje, que está divergente do que consta na petição inicial e na CDA.

Nesse contexto, entendo que caberia à Secretaria do Juízo, de ofício, proceder a intimação da parte exequente, ora apelante, para sanar a irregularidade, na forma do art. 232, do Código de Normas, o que não foi feito, ou ainda, a própria secretaria deveria proceder a alteração no sistema após a constatação da desconformidade do valor da causa cadastrado com aquele indicado na petição inicial, conforme o disposto no artigo 184 do Código de Normas
, in verbis:

Art. 184. Protocolada nos sistemas de processamento eletrônico a petição inicial por advogado, procurador e parte com capacidade postulatória, bem assim o termo de reclamação pelas Centrais de Abertura de Processos dos Juizados Especiais, os autos digitais serão distribuídos ao Juízo competente, de forma automática,
devendo o Chefe de Secretaria da unidade judiciária ou responsável designado proceder a verificação do cadastro, conferindo se:

I – a classe processual e a vinculação dos assuntos pertinentes à demanda estão corretos;

II – todas as partes e advogados da parte autora estão devidamente cadastrados, bem como se a qualificação constante na petição inicial e os documentos que a instruem são coincidentes;

III – os endereços atribuídos às partes coincidem com aqueles constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, sendo vedada, em caso de divergência, a alteração por parte do Chefe de Secretaria da unidade judiciária;

IV – foram atendidos todos os requisitos de cadastramento contidos no art. 231 deste Código de Normas;

V – o instrumento de mandato conferido ao advogado está anexado, ressalvadas as hipóteses de protesto expresso pela juntada da procuração em prazo diverso, de advocacia em causa própria e das ações em

que se dispensa a atuação advocatícia;

VI – houve a correta marcação de eventuais pedidos de segredo de justiça, de concessão de gratuidade judiciária e de tutela de urgência;

VII – foram ativados os avisos eletrônicos correspondentes aos processos de tramitação prioritária ou preferencial, na forma da lei;

VIII – foi juntada a guia de custas corretamente preenchida e o comprovante de recolhimento de custas devidamente autenticado ou acompanhado de prova do pagamento;

IX – existe processo físico ou eletrônico envolvendo as mesmas partes, objeto e causa de pedir no âmbito da Justiça do Estado do Espírito Santo.

§ 1º Realizada a triagem referida no caput deste artigo, o Chefe de Secretaria da unidade judiciária realizará, se for o caso, os acertos no sistema de processamento eletrônico e lançará as informações devidas na forma de certidão.

§ 2º Após a descrição e o lançamento da certidão no sistema de autos eletrônicos, será a parte intimada para providenciar diligência que lhe compete.
(destaquei)

E mesmo que assim não fosse, o artigo 321 c/c 9º e 10 do CPC determinam que antes de indeferir a inicial e extinguir o processo, o juiz deve oportunizar à parte sanar o vício, que, no caso dos autos, consiste em mero erro de cadastramento no sistema, já que o valor da causa indicado na petição inicial coincide com o montante da CDA.

Outrossim, verifico ainda que nos presentes autos o Município Apelante opôs Embargos de Declaração sustentando a ausência de intimação para corrigir o vício, antes da extinção do processo, sendo que o juízo de primeiro grau não analisou a tese recursal, sob o argumento que consistiria em rediscussão.

Ademais, o Manual do sistema Pje contém a informação de que após a distribuição da petição inicial pelo usuário externo, não é possível a ele realizar retificações no sistema, reforçando, portanto a competência da secretaria do juízo em providenciar a alteração do valor da causa no Pje.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para anular a sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001343-31.2020.8.08.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO: ESPÓLIO DE ANTONIO SEVERINO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO FISCAL – ERRO DE CADASTRAMENTO DO VALOR DA CAUSA NO SISTEMA PJE – CERTIDÃO DE NÃO CONFORMIDADE – COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE PROMOVER AS ALTERAÇÕES NO SISTEMA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANAR O VÍCIO ANTES DO INDEFERIMENTO DA INICIAL E DA EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo divergência entre o valor da causa indicado na inicial e o cadastrado no sistema Pje, cabe à Secretaria do Juízo, de ofício, proceder a intimação da parte para sanar a irregularidade, na forma do art. 232, do Código de Normas, o que não foi feito, ou ainda, a própria secretaria deveria proceder a alteração no sistema após a constatação da desconformidade do valor da causa cadastrado com aquele indicado na petição inicial, conforme o disposto no artigo 184 do Código de Normas.

2. Além disso, o artigo 321 c/c 9º e 10 do CPC determinam que antes de indeferir a inicial e extinguir o processo, o juiz deve oportunizar à parte sanar o vício, que, no caso dos autos, consiste em mero erro de cadastramento no sistema, já que o valor da causa indicado na petição inicial coincide com o montante da CDA.

3. Ademais, o Manual do sistema Pje contém a informação de que após a distribuição da petição inicial pelo usuário externo, não é possível a ele realizar retificações no sistema, reforçando, portanto a competência da secretaria do juízo em providenciar a alteração do valor da causa no Pje.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.